Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Penhora. Comprovação de propriedade.
1.. Mantém-se decisão que indefere penhora de bens cuja propriedade do devedor não foi comprovada. Só se admite a constrição em bens comprovadamente de propriedade do executado.
2.. Agravo desprovido.